Tribunal: TJSP
Processo: 2072787-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2072787-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante DAIANE DE
ALMEIDA OLIVEIRA e Paciente JAIR ANTÔNIO GOES, é impetrado MM. JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS E ANEXO DO JÚRI - FORO
DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072787-95.2020.8.26.0000 -Voto no 17809
2
Habeas Corpus no 2072787-95.2020
Impetrante: Daiane de Almeida Oliveira
Paciente: Jair Antônio Goes
Juízo: Vara das Execuções Criminais de Araçatuba
Voto no 17809
HABEAS CORPUS
Execução
Pedido de
progressão de regime
Determinação de
realização de exame criminológico adequada
Decisão adequadamente fundamentada ante
as peculiaridades do caso - Constrangimento
ilegal não verificado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Daiane de Almeida Oliveira, advogado, em
favor de Jair Antônio Goes, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência que indeferiu o
pedido de progressão de regime.
Em breve síntese, a impetrante sustenta que o
Paciente já faz jus à progressão ao regime aberto, mas o juízo
determinou que fosse realizado o exame criminológico, não havendo
nos autos elementos que justifiquem a referida determinação, uma
vez que ele possui bom comportamento carcerário. Alega, ainda, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072787-95.2020.8.26.0000 -Voto no 17809
3
a unidade prisional onde se encontra está superlotada, correndo
risco maior de contaminação pelo coronavírus, devendo ser acatada
a Recomendação no 62/20 do CNJ de se conceder a prisão domiciliar
aos presos em regime semiaberto e aberto.
Requer, assim, a concessão da ordem para
que o Paciente seja imediatamente removido para o regime aberto.
Esta E. Câmara não conheceu da ordem por
entender que o writ não é meio idôneo para a análise da matéria em
questão (fls. 25/27).
Contudo, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, de ofício, determinou a análise do mérito do presente
habeas corpus (fls. 29/33).
As informações foram prestadas (fls. 39) e a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 42/51).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
De acordo com a nova redação do artigo 112
da Lei das Execuções Penais, dada pela Lei no 10.792/2003, para
ser possível a progressão de regime, é necessário cumulativamente,
lapso temporal previsto em lei e bom comportamento carcerário, e
por mais que a realização de exame criminológico tenha passado a
não ser obrigatório, é perfeitamente cabível desde que indicada sua
necessidade, tudo para a formação da livre convicção do magistrado.
No caso em exame, a decisão considerou a
gravidade dos delitos atribuídos ao Paciente, consignando que
“considerando que os crimes atribuídos ao sentenciado são de maior
gravidade (roubo majorado, porte de arma de fogo e tráfico de drogas),
bem como a quantidade de pena imposta, determino a realização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072787-95.2020.8.26.0000 -Voto no 17809
4
avaliação preconizada pela Resolução SAP 88, de 28-4-2010, a fim de
que o pedido de progressão ao regime aberto possa ser analisado de
forma mais criteriosa”, não havendo ilegalidade a ser sanada ante as
peculiaridades do caso.
Resta,
portanto,
evidente
que
há
excepcionalidade a reclamar a realização de exame criminológico,
não podendo ser deferido o pedido sem a análise do comportamento
do Paciente em relação aos efeitos da terapêutica penal, razão pela
qual impossível a pronta progressão de regime, nos moldes da
decisão do magistrado suficientemente motivada.
Com relação ao coronavírus, pelo que se
denota do presente caso, o Paciente não se enquadra nas condições
para a concessão da benesse, pois não faz parte do grupo de risco e
não há nos autos nenhuma informação de que ele não esteja
recebendo atendimento médico adequado às suas eventuais
necessidades.
Ademais, conforme informações do Secretário
da Administração Penitenciária, Sr. Nivaldo Cesar Restivo, ao
Corregedor Geral de Justiça, por ofício de 13 de maio de 2020,
diversas providências estão sendo tomadas no sistema prisional a
fim de preservar a integridade física dos detentos, baseadas nas
recomendações da Organização Mundial da Saúde e tem surtido
bastante efeito, tanto que o número de casos confirmados em todo
sistema carcerário é bastante pequeno 34 casos confirmados por
exame, 76 em observação e 101 não foram confirmados após
isolamento.
O sistema prisional tem uma população
bastante superior a muitos municípios considerados grandes de
nosso estado e o número de casos é até ínfimo em comparação com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072787-95.2020.8.26.0000 -Voto no 17809
5
os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto,
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um
infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou
seja, a privação da liberdade.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Finalmente, observo que, em pesquisa por
mim realizada, constatei ter sido interposto, em 21 de abril de 2020,
agravo em execução por parte do ora paciente, o qual já foi
devidamente processado e apenas aguarda remessa para este
Tribunal.
Alberto Anderson Filho
Relator